Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718379-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NELSON RODRIGUES PINTO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de NELSON RODRIGUES PINTO NETO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 156085979 - autos de origem): “No intuito de evitar diligências desnecessárias, indefiro o pedido de pesquisa de endereço nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Esclareço que as pesquisas anteriormente realizadas (ID155242082) encerram a cooperação deste Juízo para a busca do bem. Intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o requerido poderá ser citado, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, venham os autos conclusos.” Em suas razões, após breve relato dos fatos, a parte agravante discorre acerca dos motivos para a concessão das pesquisas solicitadas. Invoca os princípios da celeridade processual, da duração razoável do processo, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Alega, em síntese, que a r. Decisão agravada vai de encontro ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Assevera que a pesquisa aos sistemas informativos SISBAJUD e RENAJUD constitui medida apta a auxiliar o impulsionamento da execução de origem. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para o fim de suspender os efeitos da r. Decisão recorrida e determinar a imediata realização das pesquisas pleiteadas. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. Decisão agravada e, por consequência, deferidas as pesquisas solicitadas. Preparo efetuado (ID no 46655923). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico – em parte – a presença dos respectivos requisitos. O artigo 6o, do Código de Processo Civil – que positivou o princípio da cooperação, determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sendo que este princípio também deve ser observado pelo magistrado, por integrar a relação processual, de modo a pacificar o conflito de interesses existente entre as partes. É cediço que, no processo de execução, incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. Ocorre que, conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar o endereço ou bens do devedor, os princípios processuais da primazia da resolução do mérito, economia, celeridade e cooperação, apontam para o dever de o juiz, na condução do processo, não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção se mostrar necessária. Dessa forma, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, dentre outros. Assim, exigir-se da parte exequente/agravante a realização de novas diligências, quando disponíveis sistemas como o RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, impõe um alongamento injustificado do curso do processo executivo, em afronta à razoável duração do processo. Portanto, revela-se cabível a realização das pesquisas, nos termos requeridos pelo autor/agravante, à luz do princípio da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Por oportuno, confiram-se alguns julgados deste TJDFT acerca do assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da consulta nos sistemas disponíveis Sisbajud, Renajud e Renajud de endereços possíveis para a localização de veículo alienado fiduciariamente em ação de busca e apreensão na fase de cumprimento da liminar. 2. O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão ocorre a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, muito embora a indicação do paradeiro do bem não seja exatamente uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 3. Todavia, inexiste proibição legal para a consulta aos sistemas judiciais antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão. E, muito embora seja ônus da parte Exequente apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo, é possível ao Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis, como forma de cooperar com o processo para a melhor solução do litígio, previsão do art. 6o do CPC. 4. No caso, deve ser reconhecido, após inúmeras diligências infrutíferas nos endereços indicados pelo Exequente, que se promoveram esforços para a localização e apreensão do bem. Da frustração desses esforços, exsurgiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais disponíveis, o que não foi atendido pelo Juízo de origem. 5. Precedente delineado por esta 3a Turma Cível: "(...) Cabe ao Juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Mas, quanto à solicitação de consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG, BACENJUD, INFOJUD e SIEL), para viabilizar a localização da coisa dada em garantia, uma vez que haja vedação à parte de obter a informação diretamente, deve o Juiz atender ao pedido, em nome dos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais. (Acórdão 1425288, 07064718520208070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar ao Juízo de origem que determinar ao Juízo de origem que proceda a pesquisa aos sistemas judiciais Bacenjud, Renajud e Infojud. (Acórdão 1693540, 07425234820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVALÊNCIA. ART. 485, INC. IV, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. ENDEREÇO DO REQUERIDO INCORRETO. SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DECRETO-LEI No 911/69. CONVERSÃO DE RITO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. O atual Código de Processo Civil foi estruturado numa moldura principiológica. Dentre os princípios que norteiam a nova ordem processual, encontra o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda. Assim, esse princípio não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o, desse diploma processual: "[a]s partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." 2. A indicação incompleta do endereço do Requerido na petição inicial, não constitui em ausência de pressuposto processual apto a ensejar a extinção prematura do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, haja vista que este vício poderá ser suprido com pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 3. O CPC, em seu art. 317, traz expressa disposição no sentido de ser prestigiada a prolação da sentença de mérito, conforme se nota: "Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício." Assim, tem-se que a sentença terminativa sem análise do mérito consiste em fim anômalo do processo sem que se resolva a crise jurídica. 4. O Decreto-Lei no 911/69 confere ao credor uma faculdade, não obrigatoriedade, em converter a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva. 5. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença reconhecida.” (Acórdão 1632510, 07211522520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2022, publicado no DJe 9.11.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Esgotados, sem sucesso, os meios ordinários para a localização do requerido e do veículo, e tendo a instituição financeira autora pugnado pela expedição de ofícios para as operadoras TIM, CLARO, VIVO, OI E ALGAR no fito de diligenciar o endereço que permitiria dar sequência ao feito, não há óbice ao atendimento do pleito. 2. Não obstante o fato de a instituição financeira possuir acesso a outros cadastros que lhe possibilitam localizar o requerido, ainda que amplos, não lhe retira o interesse e a necessidade no pleito vindicado na origem. 3.Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da expedição dos ofícios. 4. Recurso provido. (Acórdão 1695911, 07068237420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito da parte exequente, ora agravante. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice às pesquisas solicitadas pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, implica maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de consultas aos sistemas informatizados disponíveis esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo (passivo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora